Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-79.2023.8.11.0018
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000405-79.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO ALVES DE ARRUDA - CPF: 044.680.701-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), KELMA SUZANA DO NASCIMENTO COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, se a busca e apreensão foi precedida de mandado judicial em razão de investigações policiais já realizadas.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Cristiano Alves de Arruda
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-lo à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar e, via de consequência, da ilegalidade das provas obtidas, tendo em vista a inexistência de qualquer documento assinado contendo a autorização de entrada em domicílio, além de estar desacompanhada de relatório pormenorizado da diligência assinada por duas testemunhas.

No mérito, pugna pela absolvição, diante da ausência de prova para reconhecer a prática do delito imputado, seja pela pequena quantidade de droga apreendida, seja pela falta de testemunha que comprovasse a efetiva mercancia. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta elencada no art. 28 da Lei de Drogas, tendo em vista tratar-se de usuário.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 187100214).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 188860666, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de inexistência de qualquer documento assinado contendo a autorização da entrada em domicílio e de relatório pormenorizado da diligência assinada por duas testemunhas.

No entanto, os argumentos não prosperam.

Isso porque, a busca efetuada no estabelecimento comercial e residência do acusado se deu em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido nos autos PBACrim n. 1000296-65.2023.8.11.0018, em razão da investigação prévia pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil do Município de Juara, demonstrando o seu possível envolvimento na prática do crime de tráfico de drogas ilícitas, posse irregular de arma de fogo e participação em organização criminosa (AIP 59/2023).

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que não há falar em nulidade do ingresso em domicílio se decorrente de busca e apreensão precedida de mandado judicial em razão de investigações já realizadas pela polícia.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
INGRESSO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PROVA LÍCITA.
EXAME PERICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. 2. Consoante julgamento do RE n. 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. 3.
Extrai-se, do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, a existência de elementos concretos que evidenciaram o flagrante delito, em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão, após prévia investigação policial, o que afasta o pleito de declaração de nulidade das provas e absolvição do recorrente
. 4. A autorização judicial para realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos possui lastro em decisão judicial fundamentada, calcada na probabilidade de que os aparelhos celulares tivessem conteúdo relevante para a elucidação dos fatos, tendo sido devidamente apontada na decisão acima colacionada a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 761.712/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL.
NULIDADE. ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPEDIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO QUE EXIGE INCURSÃO EM FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Não há falar em nulidade da busca e apreensão se precedida de mandado judicial em razão de investigações já realizadas pela polícia.
2. Para concluir que o mandado judicial de busca e apreensão não teria sido derivado de investigações já realizadas pela polícia e que o inquérito policial teria sido instaurado com base, exclusivamente, em denúncia anônima, como faz crer a defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com os estreitos limites da via eleita, ainda mais nos autos de ação penal transitada em julgado, cuja revisão criminal foi indeferida pela Corte local. 3. Não há que se falar em invalidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas encontradas de modo fortuito a partir da entrada dos policiais na residência do acusado, tendo em vista o fenômeno da serendipidade ( AgRg no HC 691.332/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021). 4. Considerando a narrativa da defesa de que a investigação policial apurava, apenas, a prática do crime de furto, e não do delito de tráfico de drogas, tem-se que, diante do chamado fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de provas - que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso -, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. 5. Na hipótese, a Corte local demonstrou a presença de elementos de prova que denotam que o paciente, ora agravante, efetivamente realizava a venda de drogas, conduta que se adequa à figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, bem como afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado ante os maus antecedentes do réu, além da quantidade e da natureza da droga apreendida, que denotam o não preenchimento do requisito previsto em lei de não se dedicar a atividades criminosas. Nesse panorama, a alteração da conclusão do acórdão impugnado, no sentido de reconhecer que as substâncias entorpecentes apreendidas seriam para o consumo próprio do paciente e de que este não se dedicava à atividades criminosas, demandaria o exame aprofundado de fatos e provas, providência incabível na via do habeas corpus. 6. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado a condenado à pena superior a 4 (quatro) anos e igual ou inferior a 8 (oito) anos de reclusão, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (19,4g de cocaína e 45g de maconha, tudo acondicionado em segmentos plásticos de cor verde), bem como em razão da existência de circunstância judicial negativa. 7. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 696534 SP 2021/0311235-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021) (destaquei)

Portanto, não havendo nulidade na busca e apreensão precedida de mandado judicial, não há falar em nulidade das provas obtidas.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Cristiano Alves de Arruda como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“FATO – TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06)

Consta dos autos do Incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de fevereiro de 2023, por volta das 15h, em residência particular próxima ao estabelecimento comercial denominado Plaza Bar, localizado na Avenida Paraná, adjacente ao Morro do Ibama, o denunciado CRISTIANO ALVES DE ARRUDA, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava e trazia consigo, em desacordo com as disposições legais e regulamentares, para fins de traficância ilícita, droga da espécie CANNABIS SATIVA L, armazenada em 01 (um) invólucro plástico, com massa bruta de 3,8 g (três gramas e oito decigramas), e droga da espécie COCAÍNA, em forma de pedra, dividida em 07 (sete) invólucros plásticos, com massa bruta de 4 g (quatro gramas), conforme Termo de Apreensão nº 2023.16.62317 (Num. 111171361), e Laudos de Exames Preliminares de Constatação de Drogas Ilícitas (Num. 111171359 e Num. 111171360).

DINÂMICA DOS FATOS

Segundo apurado, no dia 15 de fevereiro de 2023, por volta das 15h, a Polícia Civil diligenciou até o endereço localizado na Avenida Paraná, residência junto ao Plaza Bar, próximo ao Morro do Ibama, para cumprir o Mandado de Busca e Apreensão nº 1000296-65.2023.8.11.0018 em desfavor do denunciado CRISTIANO ALVES DE ARRUDA.

Ao realizarem buscas no referido local, depois de cientificarem o denunciado a respeito do Mandado de Busca e Apreensão nº 1000296- 65.2023.8.11.0018, os policiais civis encontraram 01 (uma) mochila cor marrom contendo 01 (um) frasco plástico cilíndrico de cor verde com 01 (um) invólucro de maconha e 07 (sete) invólucros com porções em pedra de cocaína. Indagado pelos policiais civis onde residia, o denunciado alegou morar numa casa de vila localizada na Rua Piracicaba, nº 01, neste município de Juara/MT.

Durante o procedimento de busca no local declinado, a Polícia Civil encontrou e apreendeu R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais), distribuídos em 01 (uma) cédula de R$ 100,00 (cem reais), 02 (duas) cédulas de R$ 10,00 (dez reais), 07 (sete) cédulas de R$ 5,00 (cinco reais) e 02 (duas) cédulas de R$ 2,00 (dois reais).

O denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Segundo informações obtidas pela Polícia Civil, o denunciado é traficante de drogas e faz parte da organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.” (Id. 187100151).

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Como salientando, a defesa pugna pela absolvição do recorrente sob o fundamento de que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente pela pequena quantidade de droga apreendida e falta de testemunha que demonstre a mercancia.

Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal).

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 187099671), Boletim de Ocorrência (Id. 187099672), Relatório de Investigação e Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas e Fotos (Id. 187099673 e Id. 187099674), Termo de Apreensão (Id. 187099675) e Laudo Pericial Definito (Id. 187100187), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, na fase extrajudicial, o apelante optou por fazer uso do seu direito de permanecer em silêncio (Id. 187099680). Em juízo, ele afirmou que a substância entorpecente apreendida era sua, mas destinada ao consumo próprio, por ser usuário de crack e maconha há 4 anos, bem como que ele não pertence ao Comando Vermelho.

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial civil Francisco Pereira Milhomem dos Santos asseverou: “
Que estávamos investigando o Cristiano que faz parte do Comando Vermelho em Juara; que ele traficava droga em dois lugares, tanto na casa dele como em um bar próximo ao morro do Ibama; Que pedimos a busca e apreensão nos dois locais e fomos cumprir o mandado de busca; Que no bar estava presente o Cristiano e, ao chegar, lemos que estava sendo cumprido o mandado de busca e nesse mandado de busca o policial Milton encontrou uma porção de maconha e 7 porções de pasta base de cocaína; Que fomos até a residência dele na rua Piracicaba e lá localizou 500 ou 600 reais em notas de 10 e 100; Que tudo fruto do tráfico de drogas; que encaminhamos para a delegacia; Que não tinha ninguém no bar, só ele e a esposa; Que parece que foi dentro de uma mochila; (...)
” (relatório de mídia de Id. 187100185)

No mesmo sentido, o policial civil Milton Lacerda da Silva Campos afirmou: “
Que em Juara, geralmente, as pessoas guardam pouca droga em casa, só o que está vendendo e enterra o resto; Que lá era próximo de uma mata; que no dia da busca estava sua esposa, ele possui um gol branco; que demos ciência para ele; que encontramos uma bolsa mochila de cor marrom; que em um vidro cilíndrico foi encontrado sete porções de pasta base e uma porção de maconha; que é um barzinho e a mulher estava em uma área no fundo com uma criança ou duas crianças, não me recordo bem; Que posteriormente, diligenciamos na residência dele; que na residência dele não encontramos drogas, mas sim R$ 519 reais, em notas de 2, 10 e uma de 100; Que já tinha outras passagens; Que é membro do comando vermelho aqui em Juara; Que recentemente encontramos ele com um gol e 50 sacolão que eles estão dando para famílias carentes em Juara; Que o Bar e a residência não eram pertos; Que o bar era no morro do Ibama e a residência no centro na rua Piracicaba; (...) Que a mulher estava com ele no bar, que do bar avisamos que tinha mandado de busca para a residência também e ele nos acompanhou até a residência dele na vila; (...) que ele estava sentado do lado de fora do bar que tinha uma areazinha; (...) Que não tinham outras pessoas; (...)
” (relatório de mídia de Id. 187100185).

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado tenha negado o fim de mercancia, afirmando que a droga apreendida era para o seu consumo pessoal, as circunstâncias do flagrantecaracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas, mormente considerando os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, que apontam o apelante como traficante.

Ressalte-se, ademais, que segundo os milicianos o apelante é conhecido da polícia, inclusive, é uma pessoa forte no Comando Vermelho.

Outrossim, como bem consignado na sentença pelo Juízo
a quo
: “
além da quantidade de droga apreendida, observo que as condições em que se desenvolveu a ação demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância, isso porque, conforme termo de apreensão juntado ao feito, constatou 01 (uma) mochila contendo 01 (um) frasco plástico cilíndrico com 01 (um) invólucro de maconha – massa bruta de 3,8g (três gramas e oito decigramas) – e 07 (sete) invólucros com porções em pedra de cocaína – massa bruta de 4g (quatro gramas)
”.

Portanto, não obstante as alegações da defesa, estas se mostram isoladas quando confrontadas com as demais provas dos autos, de modo que o pleito absolutório se mostra desprovido de elementos aptos a fundamentá-lo.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão de que a droga apreendida era para consumo próprio.

É que a defesa não se desincumbiu de fazer prova nesse sentido, o que, corroborado com a quantidade de droga apreendida (3,8g de maconha e 4g de cocaína) e a forma de acondicionamento, tem-se que a substância entorpecente era destinada à mercancia.

Ressalte-se que a doutrina tem adotado alguns parâmetros para quantificar a dose diária que um usuário de drogas, em regra consome.

A respeito do tema, vejamos o seguinte entendimento:

“[...] no caso de cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,4 gramas; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente”. (MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p.114).

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – RECORRENTE FLAGRADO COM 476,98G DE MACONHA E 27,94G DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 406,00 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS EM DINHEIRO) – COTEJO HARMÔNICO DE PROVAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 7 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE QUE O ACUSADO SEJA SURPREENDIDO COMERCIANDO A DROGA APREENDIDA– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.3 DO TJMT– PENA – DOSIMETRIA –SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – MERA ADMISSÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE PARA USO PRÓPRIO DO RECORRENTE – ÓBICE AO RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630/STJ– PRECEDENTES STJ [HC N. 827.586 E RESP N. 1.972.008] – APELANTE REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva. O Enunciado Orientativo 8 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.” O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula 630 do STJ) (e-STJ, fl. 27) (AgRg no HC n. 827.586/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)” (N.U 0045299-27.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023